Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Órgão: CONSELHO ESPECIAL Processo: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA 0002272-50.1990.8.07.0000 Agravantes: SINDIRETA, ORDENATO CÂNDIDO BORBA, CLÁUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA E M OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Na petição de ID 20141397 o agravante M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS pede a retirada do feito da pauta da 20a Sessão Ordinária Virtual do Conselho Especial, a ser realizada no período de 6 a 14 de outubro de 2020, pois pretende realizar sustentação oral. O presente recurso não se enquadra entre as hipóteses previstas no artigo 110 do Regimento Interno que comportam sustentação oral: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência”. No caso dos autos, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o destaque dos honorários advocatícios. Destarte, nada obstante não haja previsão para sustentação oral, em casos como o dos autos, é direito do advogado acompanhar o julgamento de seu recurso, o que não não lhe será possível caso o feito prossiga em julgamento virtual. Logo, retire-se o julgamento do feito, da pauta de julgamento na 20a Sessão Ordinária Virtual do Conselho Especial, incluindo-o na primeira pauta presencial disponível. Brasília, 1o de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator